Tribunal: STF
Processo: HC 74113
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. CONDENAÇÃO EM
PROCESSO NULO, FUNDADO EM PROVA ILÍCITA: ESCUTA TELEFÔNICA. CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, ART. 580.
Impõe-se a extensão de habeas corpus , para anular-se o
processo criminal, se a decisão se baseou em prova ilícita, a
afastar qualquer caráter pessoal. Cuida-se de estabelecer, na forma
do art. 580 do Código de Processo Penal, igualdade de tratamento
entre os co-réus que se encontram na mesma situação processual.
Habeas corpus concedido, para se estender os efeitos da
decisão proferida no Habeas Corpus nº 73.351, sendo nulo, em
conseqüência, o processo criminal, em relação aos pacientes.